Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714701-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIMONE DOS SANTOS DECISÃO O Distrito Federal apresentou uma exceção de pré-executividade, solicitando a desconstituição do título executivo judicial, alegando que este se fundamenta em uma interpretação considerada inconstitucional no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e no RE 1287126. Todavia, conforme registrado na decisão de sobrestamento destes autos, em 2/9/2019, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso, do STF, deferiu medida cautelar na ADPF 615, determinando a suspensão de todos os processos, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não atendiam ou atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas. Portanto, deve ser mantido o sobrestamento do processamento destes autos até o julgamento definitivo da ADPF 615. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator